Tribunal: TJMT
Processo: 1004974-41.2023.8.11.0013
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004974-41.2023.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (APELADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da violação do princípio da separação dos poderes e à impossibilidade de suspensão da restrição administrativa.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado abordou a legalidade do ato administrativo sob os prismas da proporcionalidade, da razoabilidade e do princípio da intranscendência das sanções, não havendo afronta ao princípio da separação dos poderes.

5.

Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023;
STJ, RMS 66986/PR, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 4.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não analisou a questão relativa à violação ao princípio da separação dos poderes, bem como não se pronunciou sobre a impossibilidade de suspensão da restrição imposta à entidade privada.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios, bem como o prequestionamento de toda a matéria arguida.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 255988698).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que o ajuizamento de demanda contra o gestor anterior, visando à reparação de danos eventualmente cometidos por ele à associação, afasta a permanência no cadastro restritivo do Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon), conforme registrado no voto condutor do referido acórdão:

“
O d. Juízo
a quo
, não obstante tenha reconhecido a legalidade da restrição no Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon), entendeu ser necessária a suspensão da medida com fundamento na existência de processo judicial que visa à responsabilização do gestor anterior [...].

De fato, o ajuizamento de demanda contra o gestor anterior, visando à reparação de danos eventualmente cometidos por ele à associação, afasta a permanência no cadastro restritivo do Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon).
” (Id. 244126668 – Págs. 2/3).

Ademais, trata-se de ente privado, sem fins lucrativos, hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Logo, nada obsta à aplicação, por analogia, da Súmula n. 615 do c. Superior Tribunal de Justiça: “
Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos
”.

Além disso, é possível invocar o princípio da intranscendência das sanções, visando evitar penalizações indevidas a gestões que não cometeram os atos irregulares, desde que demonstrado que a administração atual tenha tomado as providências necessárias para sanar os danos.

Por outro lado, a intervenção do Poder Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que o v. acórdão embargado se limitou a analisar a legalidade do ato administrativo.

“
O controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não caracteriza violação ao princípio da separação dos Poderes
.” (STJ, RMS 66986/PR, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4.6.2024, DJe 7.6.2024).

Enfim, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024